Tribunal: TJDFT
Processo: 0708060-94.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ATO IMOTIVADO E ARBITRÁRIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo contradição, nem obscuridade e, menos ainda, omissão. Ademais, exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339/STF.
2. No que concerne ao prequestionamento explícito – arts. 1o, inc. III, 5o, 6o e 37, caput, incs. I, II, II e IV e § 2o, da Constituição Federal – para fins de interposição de recurso extraordinário, destaca-se que, sem confronto aos dispositivos constitucionais, foi debatido no julgamento, em suma, acerca de eventual preterição de candidato, analisando se havia comprovação de que as contratações temporárias efetuadas pela ré-embargada configuram ato imotivado e arbitrário da Administração Pública apto a convolar a mera expectativa em direito subjetivo do autor-embargante à nomeação no cargo de topógrafo.
2.1 Em relação aos arts. 1o, III, 5o e 6o, sequer caberia perquirir sobre ofensa a dispositivos constitucionais que tutelam a dignidade da pessoa humana, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, e direitos sociais. Isso porque o embargante aspira, por via oblíqua, reabrir a discussão do fato e o reexame do conteúdo probatório para concluir pelo reconhecimento de direito subjetivo à contratação imediata, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279/STF.
2.2 No que tange ao art. 37, caput, da Carta Magna, a hipótese retratada nos autos não autoriza a abertura da instância extraordinária nos termos invocados pelo embargante, pois o Supremo Tribunal Federal já decidiu que os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. (ARE 694.689 AgR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 16.10.2012, DJe 8.11.2012). Nada obstante, fica prequestionada a matéria.
3. No tocante a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do Código de Processo Civil estabelece o prequestionamento capaz de preencher o requisito para o conhecimento.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.